Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. ELEMENTO CONSTITUTIVO. IRRETROATIVIDADE.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, o adicional de periculosidade é devido a partir do laudo pericial, de natureza constitutiva, que atesta a existência da atividade laboral perigosa.

II. Apelação provida.